Tribunal: TJSP
Processo: 0011731-47.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Elemento subjetivo bem caracterizado. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Impossibilidade da desclassificação para a modalidade culposa. Laudo pericial que descreve lesão corporal de natureza leve. Pena bem dosada e

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Elemento subjetivo bem caracterizado. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Impossibilidade da desclassificação para a modalidade culposa. Laudo pericial que descreve lesão corporal de natureza leve. Pena bem dosada e fundamentada. Substituição por restritiva de direitos. Descabimento. Vedação legal. Sursis. Condições mais severas que as impostas ao regime aberto. Inaplicabilidade. Recurso parcialmente provido para afastar a suspensão condicional da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011731-47.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADRIANO
NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitarada
a preliminar, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas
para afastar a suspensão condicional da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença
tal como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011731-47.2016.8.26.0320 -Voto no 12066
2
Voto no 12.066
Apelação no 0011731-47.2016.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Adriano Nunes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Lesão corporal qualificada pela violência
doméstica.
Autoria
e
materialidade
demonstradas.
Elemento subjetivo bem caracterizado. Lesões corporais
atestadas no laudo pericial que se coadunam com a
narrativa do fato apresentada pela vítima. Impossibilidade
da desclassificação para a modalidade culposa. Laudo
pericial que descreve lesão corporal de natureza leve. Pena
bem dosada e fundamentada. Substituição por restritiva de
direitos. Descabimento. Vedação legal. Sursis. Condições
mais severas que as impostas ao regime aberto.
Inaplicabilidade. Recurso parcialmente provido para
afastar a suspensão condicional da pena.
Ao relatório da r. sentença de fls. 71/73, acrescenta-se que Adriano
Nunes da Silva foi condenado ao cumprimento de 03 (três) meses de
detenção, no regime inicial aberto, porque incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Ao
réu foi concedida a suspensão condicional da pena.
Inconformado, recorreu o acusado (fl. 70). A r. sentença transitou
em julgado para o Ministério Público (fl. 78).
Em suas razões, o apelante busca a absolvição pela insuficiência de
provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011731-47.2016.8.26.0320 -Voto no 12066
3
corporal, em sua modalidade culposa (fls. 81/84).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 89/91), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 104/114).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 01 de maio de 2016, por volta das 18 horas, na
Avenida Fausto Esteves dos Santos, no 312, Conj. Res.
Victor D'Andrea, no município e comarca de Limeira,
ADRIANO NUNES DA SILVA, qualificado a fls. 17,
ofendeu a integridade corporal de LIDIANI DE LIMA
SILVA, causando-lhe as lesões de natureza leve
descritas no laudo a fl. 25.”
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl. 01), pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06); pela ficha de atendimento médico (fl.
10); pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 26/27), que constatou ter
a vítima sofrido lesões corporais de natureza leve; bem como pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011731-47.2016.8.26.0320 -Voto no 12066
4
oral produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu afirmou que, na data dos fatos, foi até a casa de
sua ex esposa para conversar sobre a situação da filha
comum que estava morando junto com um rapaz que
não é boa pessoa. Afirmou que Lidiani veio atendê-lo
já agressiva e o atingiu com um pedaço de madeira.
Como a madeira estava oca e quebrou, ela foi até o
interior da casa e voltou com uma faca e tentou
novamente agredi-lo. Então precisou agredir Lidiani
segurando-a pelo pescoço contra a parede, apenas para
conte-la.
(...)
A vítima narrou que inicialmente alugou uma casa de
fundos que pertencia a Adriano e sua então esposa.
Tempos depois, quando já estavam separados, ela teve
um relacionamento com Antonia e, na data dos fatos,
ficou agressivo lhe ofendeu verbalmente, lhe agarrou
pelo pescoço e a jogou na parede. Narrou que o réu faz
uso frequente de bebidas e em outra oportunidade foi
até seu local de trabalho e fez escândalo.
A informante do juízo Antonia narrou que na data dos
fatos estava separada do réu e se relacionando com
Lidiani e o acusado já chegou ao local alterado,
visivelmente embriagado, bateu no portão e quando a
vítima saiu começaram as ofensas e agressões.
Ressaltou que ele pegou a vítima pelo pescoço e a
empurrou contra a parede.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011731-47.2016.8.26.0320 -Voto no 12066
5
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em consonância
com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na
delegacia de polícia especializada no atendimento à
mulher formam, segundo a instância ordinária, a
justa causa para a deflagração da ação penal em
desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente
inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha
especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com
outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar
que a falta do exame de corpo de delito não pode
obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo,
inclusive, ser realizado no curso do processo (STF -
HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011731-47.2016.8.26.0320 -Voto no 12066
6
regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Patente, pois, que comprovada a autoria da prática do delito, tendo
em vista os elementos de prova acostados aos autos, em especial o exame
de corpo de delito de fls. 26/27, o qual comprova as agressões e coaduna-
se com as declarações prestadas pela ofendida.
Com efeito, consoante o laudo pericial, a vítima apresentava
“presença de pequenas escoriações em cicatrização na região cervical e
joelho esquerdo compatíveis com a data informada”, lesão corporal esta
inteiramente compatível com a agressão desferida pelo réu contra a
ofendida.
O conjunto probatório é suficiente, inexistindo dúvidas quanto à
ocorrência do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica,
não havendo que se falar em absolvição.
Ademais, não há que se falar na hipótese de desclassificação da
conduta para lesão corporal em sua modalidade culposa. Não foi produzida
qualquer prova nos autos no sentido de que o réu tenha causado as lesões
por negligência, imprudência ou imperícia. Ao contrário do alegado pela
Defesa, restou evidente em razão do seguro depoimento da vítima, bem
como da informante em corroboração ao exame de corpo de delito que o
apelante dolosamente recorreu à ingressão injusta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011731-47.2016.8.26.0320 -Voto no 12066
7
Dessa forma, impossível a desclassificação para a modalidade
culposa.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 03
(três) meses de detenção e assim mantida nas etapas subsequentes, porque
ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição.
Fica mantido o regime inicial mais benéfico, nos termos do
disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade não deve ser substituída por restritiva
de direitos conforme posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
E em que pese faça o acusado jus à suspensão condicional da pena,
nos termos do artigo 77 do Código Penal, importante destacar que as
condições que seriam impostas por força do artigo 78 do mesmo texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011731-47.2016.8.26.0320 -Voto no 12066
8
legal se revelam, na prática, prejudiciais ao acusado, quando confrontadas
com o regramento previsto em Lei para o regime prisional aberto.
Desse modo, afasto a suspensão condicional da pena.
Note-se ter o acusado respondido ao processo em liberdade, sendo
inaplicável o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para afastar a suspensão
condicional da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como
prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator